Tribunal: TJES
Processo: 5000224-48.2024.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000224-48.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HALANA CRISTINA DE OLIVEIRA NOGUEIRA e outros
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000224-48.2024.8.08.0021

Recorrente:
HALANA CRISTINA DE OLIVEIRA NOGUEIRA e STHEFANY DE OLIVEIRA RIBEIRO

Recorrida:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita às autoras/recorrentes.

EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EDUCAÇÃO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA DATA DE VENCIMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR. ALEGADA MUDANÇA NA DATA DE RECEBIMENTO DA BOLSA ESTÁGIO. FACULDADE NÃO OBRIGADA A ALTERAR DATA DE VENCIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DATA PACTUADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

AÇÃO AJUIZADA PELAS AUTORAS PLEITEANDO A ALTERAÇÃO DA DATA DE VENCIMENTO DAS MENSALIDADES DO CURSO SUPERIOR EM DIREITO, DO DIA 10 PARA O DIA 15 DE CADA MÊS, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A DATA DE RECEBIMENTO DA BOLSA DE ESTÁGIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES, FOI ALTERADA DO DIA 25 PARA O DIA 15 AO MÊS SUBSEQUENTE TRABALHADO.

SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. O JUIZ SENTENCIANTE
ENTENDEU QUE NÃO HÁ OBRIGAÇÃO LEGAL QUE IMPONHA À INSTITUIÇÃO DE ENSINO A ALTERAÇÃO DA DATA DE VENCIMENTO DAS MENSALIDADES.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELAS AUTORAS, BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA, ARGUMENTANDO QUE A ALTERAÇÃO É NECESSÁRIA PARA QUE POSSAM HONRAR COM AS MENSALIDADES SEM ATRASOS.

EM CONTRARRAZÕES, A RECORRIDA DEFENDE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, ARGUMENTANDO QUE A DATA DE VENCIMENTO É ESTIPULADA CONTRATUALMENTE E DE FORMA AUTOMÁTICA A TODOS OS ALUNOS, NÃO HAVENDO QUALQUER ILEGALIDADE EM SUA MANUTENÇÃO.

DA CONCLUSÃO
: ANALISANDO DETIDAMENTE OS AUTOS, ENTENDO QUE A SENTENÇA RECORRIDA DEVE SER MANTIDA. A ALTERAÇÃO DA DATA DE VENCIMENTO DAS MENSALIDADES, CONFORME SOLICITADO PELAS AUTORAS, NÃO ENCONTRA AMPARO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NEM NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. A MUDANÇA NA DATA DE RECEBIMENTO DO ESTÁGIO, EMBORA POSSA CAUSAR DIFICULDADES PRÁTICAS, NÃO OBRIGA A INSTITUIÇÃO DE ENSINO A ALTERAR A DATA DE VENCIMENTO ORIGINALMENTE PACTUADA. UMA SOLUÇÃO SERIA AS AUTORAS PAGAREM DE FORMA ANTECIPADA A MENSALIDADE DO PRÓXIMO MÊS, ASSIM NÃO CORREM O RISCO DE FICAREM SEM A RENDA NA DATA ESTIPULADA PARA HONRAREM O COMPROMISSO.

ADEMAIS, AS AUTORAS NÃO DEMONSTRARAM QUALQUER ILEGALIDADE OU ABUSO NA MANUTENÇÃO DA DATA DE VENCIMENTO, SENDO ESTA ESTIPULADA DE ACORDO COM AS NORMAS CONTRATUAIS. NÃO SE PODE IMPOR À INSTITUIÇÃO A ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES INICIALMENTE ACORDADAS, DE MODO PERSONALIZADO ÀS AUTORAS, SEM QUE HAJA UM FUNDAMENTO JURÍDICO QUE O JUSTIFIQUE. DESSE MODO, AGIU COM ACERTO O JUIZ SENTENCIANTE, NÃO MERECENDO QUALQUER REPARO AO COMANDO SENTENCIAL.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE

A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. NO ENTANTO, SUSPENDE-SE A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DAS AUTORAS/RECORRENTES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)